Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707794-10.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. PROCON/DF. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. PENALIDADES DE MULTA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. I. De acordo com o artigo 56 da Lei 8.078/1990, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada. II. Não se desvestem de legitimidade punições aplicadas ao fornecedor que infringe normas de proteção ao consumidor no contexto de processos administrativos pautados pelo contraditório e ampla defesa. III. Devem ser mantidas multas aplicadas em consonância com os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 24 a 28 do Decreto 2.181/1997. IV. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, alegando, em suma, que, levando-se em consideração a gravidade da conduta e a vantagem auferida em prejuízo ao consumidor, é exorbitante o valor da penalidade que lhe foi imposta; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.422 (ID Num. 41724973 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 57 do CDC. Com efeito, a turma julgadora após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Conclui-se, assim, pela manutenção das multas nos valores aplicados, que espelham os paradigmas estipulados nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao mesmo tempo não se afastam do princípio da proporcionalidade” (ID Num. 34305717 - Pág. 11). E rever tal conclusão é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017